Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-47.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação – Contrato de cessão e transferência de direitos de créditos – Embargos à execução – Sentença de parcial acolhimento dos embargos, apenas para suspender a execução em relação à coexecutada em regime de recuperação judicial – Confirmação.
1. Gratuidade da justiça – Empresa apelante que, embora argumente estar em recuperação judicial e afirme ter sido fortemente afetada pela crise

Ementa:
Apelação – Contrato de cessão e transferência de direitos de créditos – Embargos à execução – Sentença de parcial acolhimento dos embargos, apenas para suspender a execução em relação à coexecutada em regime de recuperação judicial – Confirmação.
1. Gratuidade da justiça – Empresa apelante que, embora argumente estar em recuperação judicial e afirme ter sido fortemente afetada pela crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, nada apresenta para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Situação em que, ainda a se considerar a recuperação judicial da empresa apelante, era de rigor que trouxesse ela aos autos seu balanço contábil, com subscrição do contador responsável, só o que permitiria concluir pela efetiva existência do afirmado déficit e, pois, da necessidade de concessão do benefício.
2. Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões – Afastamento. Peça recursal que, bem ou mal, externa os motivos do inconformismo, dando atendimento ao citado pressuposto.
3. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada em apelação – Assertiva de que era necessária a produção de perícia contábil para demonstrar o suposto "excesso de execução". Alegação de excesso de execução nem mesmo merecendo ser considerada, nos termos do art. 917, § 4o, II, do CPC, por ausência de impugnação do quanto reclamado e de indicação do valor devido, com a apresentação de demonstrativo de cálculo. Análise da sujeição ou não do crédito exequendo ao juízo da recuperação judicial da devedora principal, por outro lado, não reclamando a produção de outras provas, bastando os documentos acostados aos autos.
4. Invalidade da nota promissória e ausência de título – Sem relevo a discussão relacionada à nota promissória. Execução fundada em contrato de cessão e transferência de direitos de créditos, celebrado entre as partes e apresentado com a petição inicial da execução. Documento que, por si só, representa título executivo extrajudicial, por preencher os requisitos do art. 784, III, do CPC, consoante reconhecido pela sentença e não discutido nesta esfera recursal.
5. Ausência de interesse processual – Circunstância de estar em processamento a recuperação judicial da devedora principal quando do ajuizamento da execução que não impedia a propositura da demanda, apenas impondo, na ocasião, em tese, a suspensão do respectivo processamento, nos termos do art. 6o, "caput", da Lei 11.101/05.
6. Extinção do processo de execução em relação à pessoa jurídica – Aprovação do plano de recuperação judicial da codevedora recuperanda não ensejando a extinção do processo de execução em relação a ela, mas, somente, a suspensão da execução em relação a ela, consoante justificado pela r. sentença com base em precedentes do STJ.
7. Cláusula do plano de recuperação que estende a novação aos garantes dos créditos de responsabilidade da recuperanda – Supressão ou substituição da garantia somente admitida mediante aprovação expressa do titular. Aplicação da Súmula 61 deste Egrégio Tribunal. Embargada credora, ademais, que manifestou, na discussão do plano de recuperação, expressa objeção à indigitada cláusula, nos termos do entendimento que vem se desenhando no âmbito do STJ, no sentido de que a supressão ou substituição da garantia só não se dá frente ao credor ou aos credores que manifestarem expressa objeção à cláusula. Manutenção das garantias.
8. Honorários de sucumbência – Pleito de redução da honorária a patamar inferior a 10% do valor da causa. Situação em exame não justificando a não aplicação do claríssimo texto do art. 85, § 2o, do CPC. Valores em discussão que nada têm de tão elevados.

Afastaram as preliminares e negaram provimento à apelação.